Tribunal: TJDFT
Processo: 0736224-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DA CDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA MORATÓRIA. EXCESSO.
1. Não há que se falar em nulidade, presentes na CDA os requisitos legais dispostos no art. 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80.
2. Correta a aplicação de juros de 1o ao mês e correção monetária pela variação mensal do INPC, ex vi da LC 435/2001 e entendimento firmando na AIL 20160020315553, às certidões de dívida ativa constituídas no ano de 2010 e 2012.
3. A respeito da alegação de caráter confiscatório da multa moratória aplicada pelo exequente, em percentual acima de 100% (cem por cento) do valor devido, enseja dilação probatória, sendo a exceção de pré-executividade, portanto, via inadequada para a finalidade pretendida, nos termos da Súmula 393 do STJ.
4. Preceitua o art. § 4o do art. 525 do Código de Processo Civil: “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.
5. Recurso não provido.